Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-31.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput e § 1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar, ao argumento de que lastreada apenas em denúncia anônima, à míngua de fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas. Inocorrência. Representação da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput e § 1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar, ao argumento de que lastreada apenas em denúncia anônima, à míngua de fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas. Inocorrência. Representação da autoridade policial ao Juízo precedida de diligências que bem demonstraram a verossimilhança das notícias apócrifas recebidas. Alegação de ilicitude das provas obtidas através do acesso ilegal ao celular do acusado. Não houve "acesso ilegal" ao aparelho. Autorização judicial concedida à autoridade policial para acessar o celular apreendido. Ausência de demonstração de que o réu teria sido coagido a fornecer a senha. "Quebra da cadeia de custódia". Descabimento. Ausência de exigência legal de encaminhamento do objeto para órgão estatal pericial, sendo legítima a atuação direta da autoridade policial, asseverando que todos os dados deles extraídos foram disponibilizados às partes. Prova submetida ao contraditório, possibilitando à Douta Defesa que se manifestasse acerca de seu conteúdo. Ausência de contraprova produzida pela Defesa, que não demonstrou adulteração nas conversas, vídeos e imagens que constavam no grupo criado pelo apelante, denominado "lista vip". "Divergência significativa entre os entorpecentes apreendidos e os periciados". O peso constante no auto de exibição e apreensão refere-se ao valor bruto da substância, incluindo invólucros e embalagens, ao passo que o laudo pericial considera apenas o peso líquido da droga. Teses Defensivas já apreciadas e afastadas por esta Câmara Criminal no julgamento do HC 2176381-23.2023.8.26.0000. Preliminares afastadas.
Mérito. Pretensão absolutória, ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Registros extraídos do celular do apelante que bem demonstram a comercialização de drogas exercida de forma reiterada. Não obstante o réu possuir indicação médica para o uso de Cannabis com fins medicinais, bem como salvo-conduto expedido pela Justiça Federal autorizando o cultivo de até 12 mudas e a importação de 20 sementes da planta por mês, verifica-se que excedeu aos limites fixados, haja vista a apreensão de quantidade de plantas superior à permitida, bem como 457,07g de maconha e mais uma porção a granel da mesma droga. Ademais, restou evidenciado que o cultivo, cuja finalidade deveria restringir-se ao tratamento de saúde, foi desviado para fins ilícitos, mormente a comercialização da substância. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Apelante agraciado com a figura privilegiada do crime, com redução da pena no coeficiente de 1/6. Pretensão de aplicação do redutor na fração máxima prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Apreensão de expressiva quantidade de maconha. Prova produzida demonstrou reiteração criminosa, circunstância que, a rigor, impede a aplicação do aludido redutor de pena. Ausência de insurgência pelo Ministério Público. Regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade que se mantém, tendo em vista o quantum da reprimenda corporal.
Recurso desprovido.